Tribunal: TJPA
Processo: 0012851-50.2018.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-11-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012851-50.2018.8.14.0107

APELANTE: MARIA DA GUIA RIBEIRO

APELADO: BANCO CETELEM S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA
.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE FRAUDE BANCÁRIA. AFASTADA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1 – Comprovação da contratação através da juntada de contrato assinado, documentos pessoais da contratante e comprovante de disponibilização do valor em conta da autora;

2 – Inexistência de impugnação da veracidade dos documentos apresentados ou assinatura aposta ao contrato;

3 – Ausência de evidências de fraude bancária;

4 – Afastada a multa por litigância de má-fé, uma vez não ser suficiente a mera presunção de má-fé para sua aplicação;

5 – Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MARIA DA GUIA RIBEIRO
, inconformada com a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Eliseu/PA que, nos autos de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
que move contra
BANCO CETELEM S.A,
julgou improcedente a ação.

Em sua exordial (ID. 10140493), a autora alegou que, mesmo sem ter contraído empréstimo com o Banco Cetelem S.A., sofreu descontos mensais em seus proventos, razão pela qual requereu a interrupção dos descontos, a devolução em dobro dos valores pagos e danos morais.

O juiz de 1º grau proferiu sentença (ID. 10140509) julgando os pedidos iniciais improcedentes, pois a instituição financeira trouxe aos autos prova documental demonstrando a validade da contratação de empréstimo consignado e condenando a autora por litigância de má-fé.

Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação (ID. 10140511) alegando inexistência de contrato válido, requerendo a reforma da decisão, para julgar procedentes os pedidos da exordial e a exclusão da multa por má-fé, ou, de forma subsidiaria, a redução desta condenação a patamar mínimo.

Foram apresentadas contrarrazões recursais (ID. 10140515), nas quais o apelado pugnou pelo não provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Considerando a apelante ser pessoa idosa, observo para o julgamento a prioridade na tramitação do presente feito para os fins do art. 12, VII c/c art. 1048, I do CPC.

É o relatório que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

DESEMBARGADORA RELATORA

VOTO

O recurso é cabível, tempestivo, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, com dispensa do preparo por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual, conheço da presente apelação e passo ao seu julgamento.

A recorrente se insurge contra a sentença, defendendo que os descontos efetuados em seu benefício previdenciário foram fraudulentos e que os documentos apresentados pelo banco apelado não estariam aptos a comprovar a existência de relação jurídica entre as partes.

Nas ações anulatórias de relação jurídica incumbe ao réu comprovar a existência do contrato que o autor nega ter celebrado, já que a este não é possível produzir prova de fato negativo.

Sobre fraude para a obtenção de serviços bancários, é certo que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que tal ação ilícita integra o risco da atividade do banco, sendo considerada fortuito interno, tornando a responsabilidade da instituição financeira objetiva, conforme Súmula 479:

Súmula 479, STJ. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

Sendo assim, é ponto pacífico que, tanto a demonstração da contratação quanto a comprovação de que o empréstimo foi cedido ao consumidor são essenciais à aferição da regularidade na prestação do serviço. E, em se tratando de relação consumerista, compete tal ônus à instituição bancária, nos termos do art. 6º, VIII do CDC, por ser a parte autora hipossuficiente.

No caso em análise, observa-se que o banco apelado, ao contestar a ação, se desincumbiu de provar a existência regular da contratação, juntando aos autos o contrato nº 51-823563583/17 (ID 10140501 – fls. 53/54), devidamente assinado, documentos pessoais da contratante (ID 10140501 – fls. 55/56) e o comprovante de transferência do valor contratado (ID 10140501 – fls. 49).

Observa-se, ainda, que em nenhum momento dos autos, foi levantada pela recorrente qualquer impugnação à veracidade dos documentos apresentados pelo requerido, ou, a falsidade da assinatura aposta na avença, ou, ainda, requerimento de prova pericial. Portanto, como bem destacou o juízo de primeira instância, não foi suscitado pela apelante, durante a instrução processual, a ocorrência de vício de consentimento que pudesse interferir em sua manifestação de vontade, restando, portanto, comprovada a relação negocial entre as partes.

Nesse sentido tem decidido este E. Tribunal de Justiça, em demandas análogas, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ASSINADO. COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. PROVA DA RELAÇÃO NEGOCIAL. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. A jurisprudência pátria tem entendido que a comprovação de que o empréstimo foi disponibilizado ao mutuário é essencial à aferição da regularidade na contratação.

2. In casu, considerando que o Banco Apelado anexou o contrato devidamente assinado juntamente com a prova de disponibilização do dinheiro ao mutuário, resta comprovada a relação negocial havida entre as partes.

3. Recurso de Apelação conhecido e desprovido à unanimidade.

(TJPA – 2ª Turma de Direito Privado - APELAÇÃO CÍVEL 0808159-12.2019.8.14.0051, Relator Des. RICARDO FERREIRA NUNES, Data do julgamento: 07/03/2023, publicação DJE em 16/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NULIDADE NA CONTRATAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS NA INICIAL. PROVA DA REALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PELO CONSUMIDOR. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPA – 2ª Turma de Direito Privado - APELAÇÃO CÍVEL 0800288-46.2019.8.14.0045, Relator Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES, Data do julgamento: 30/03/2023, publicação DJE em 01/04/2023)

Assim, ante a comprovação da existência da relação jurídica contratual e da legalidade dos descontos, reconhecida pelo Juízo de 1º grau e ratificada por esta relatora, descabe qualquer análise referente ao pedido de indenização por danos morais, bem como da repetição do indébito.

No que concerne à multa de 5% (cinco por cento) aplicada à autora/apelante por litigância de má-fé, entendo merecer reforma a decisão originária.

Nos termos do art. 80 do CPC, para configuração da má-fé, necessário existir elementos comprobatórios nos autos que a configurem, não sendo aceita a presunção de má-fé, sob pena de dificultar o acesso à justiça de pessoas hipossuficientes como a autora-apelante. Assim, defende o ordenamento jurídico brasileiro a presunção da boa-fé, competindo à parte apelada a comprovação da efetiva má-fé da apelante, o que não ocorreu no caso em comento.

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ITCMD. VIOLAÇÃO AO ART. 535 NÃO CONFIGURADA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FE. REVISÃO DA VERBA HONORARIA. REEXAME DO CONTEXTO FATICO-PROBATORIO DOS AUTOS. SUMULA 7/STJ. 1. No que se refere alegada afronta ao disposto no art. 535, inciso II, do CPC, verifico que o julgado recorrido não padece de omissão, porquanto decidiu fundamentadamente a quaestio trazida á sua análise, não podendo ser considerado nulo tão somente porque contrário aos interesses da parte. 2. Quanto à aplicação da multa por litigância de má fé, a Corte local entendeu "a má-fé processual não restou caracterizada. Cabe ressaltar, neste ponto que, para configuração da litigância de má-fé, deve estar presentes fortes indícios de atuação dolosa ou culposa da parte e prejuízo processual para a aparte contrária. Neste particular há que se levar em consideração que a boa-fé se presume e a má-fé reclama prova ou fortes indícios" (fl.213, e-STJ). Desse modo, a análise da controvérsia é inviável no Superior Tribunal de Justiça, ante o óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial." 3. O STJ atua na revisão da verba honorária somente quando esta tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura neste caso. Assim, o reexame das razões de fato gue conduziram a Corte de origem a tais conclusões significaria usurpação da competência das instâncias ordinárias. Dessa forma, aplicar posicionamento distinto do proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado a este Tribunal Superior, conforme determina a Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial." 4- Agravo Regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 461653 SC 2014/0006206-0: Relator. Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 01/04/2014: T2 - SEGUNDA TURMA: Data de Publicação: DJe 15 042014)

APELAÇÃO CÍVEL –AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS–SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA –PRELIMINAR: VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE SUSCITADO EM CONTRARRAZÕES, REJEITADA. PRELIMINAR: IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE, REJEITADA – MÉRITO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ASSINATURA - JUNTADA DE DOCUMENTOS PESSOAIS DA PARTE AUTORA/APELANTE – COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA –
ELEMENTOS SUFICIENTES PARA COMPROVAR A REALIZAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO
– JURISPRUDÊNCIA DO STJ – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO –MÚNUS DO ART. 330, II, DO CPC – CUMPRIMENTO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA –
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA
– REFORMA DA SENTENÇA NESSE PONTO –RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (9338364, 9338364, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-05-03, Publicado em 2022-05-11)

Com efeito
,
a mera comprovação de que a contratação do empréstimo ocorreu de forma regular não necessariamente leva a crer que a apelante se utilizou do processo para, intencionalmente, valer-se de finalidade ilícita ou obter um enriquecimento fácil, sendo necessária a existência de outros elementos para sua comprovação, o que não foi observado no presente caso.

Assim, ausente a comprovação de má-fé, cumpre a reforma da sentença para afastar a multa imposta pelo juízo de origem.

Isto posto, CONHEÇO do presente recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, tão somente para excluir a multa por litigância de má-fé aplicada contra a Apelante, mantendo a sentença recorrida nos seus demais termos.

Nos termos no art. 85, §11º do CPC, majoro os honorários de sucumbência para 15% (quinze por cento), permanecendo estes sob condição suspensiva de exigibilidade ante a gratuidade de justiça deferida, nos termos do art. 98, § 2º e § 3º do CPC.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

DESEMBARGADORA RELATORA

Belém, 27/11/2023